Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. MOTIVO TORPE. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. NATUREZAS DISTINTAS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
I – A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório.
II – Cometido o crime, em tese, por razões de intenso ciúme, há possibilidade de reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, não havendo que se falar em bis in idem em relação à qualificadora do feminicídio, pois a primeira, de ordem subjetiva, tem relação com o motivo do crime, enquanto a última é de ordem objetiva.
III – Recurso conhecido e desprovido.